Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-16.2015.8.11.0033
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000710-16.2015.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS OEREIRA REZENDE - CPF: 050.781.441-02 (APELANTE), ANDRE PEREIRA REZENDE - CPF: 031.327.071-63 (APELANTE), ANDERSON RAFAEL PORTA MONTANDON - CPF: 049.521.961-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS OEREIRA REZENDE - CPF: 050.781.441-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETH PEREIRA ALENCAR - CPF: 004.024.661-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA A MODALIDADE PREVISTA NO

ART. 28, DA LEI DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICANCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO – SUBSTITUIÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA -

RECURSO IMPROVIDO
.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

A pena privativa de liberdade já foi substituida por duas restritivas de direitos, na dosimetria aplicada na sentença condenatória, não havendo interesse recursal neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
ANDRE PEREIRA REZENDE
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e condenou o apelante como incurso nas penas do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor unitário, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. (Id. 112374490/91).

Em suas razões, busca a desclassificação da conduta imputada para a descrita no art. 28, da Lei de drogas. Subsidiariamente requer
seja a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.
(Id. 152004422).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau. (Id. 152004425).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente
Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, adotando
per relationem
as contrarrazões lançadas pelo Promotor de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, (Id
. 154376690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação, interposto por
ANDRÉ PEREIRA REZENDE
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e condenou o apelante como incurso nas penas do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor unitário, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

O apelante busca a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28, da Lei 11343/2006 (uso próprio).

Oportuno, transcrevo a sentença proferida:

“(...)

2)Dos fatos imputados contra ANDRÉ PEREIRA REZENDE:

2.1)Fato 1 – Tráfico de Entorpecentes:

Narra a peça acusatória que ANDRÉ PEREIRA REZENDE, nos dias 17 e 18.03.2015, bem como no dia 20.05.2015, em horários não especificados, na Rua dos Antúrios, nº 26, Bairro Jardim Olinda, na cidade de São José do Rio Claro/MT, tinha em depósito substância entorpecente, com intuito de fornecer a terceiros e comercializar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
sendo duas porções de substância análoga a “pasta base de cocaína” e uma porção de substância análoga a “maconha”,
como provam o Auto de Apreensão de fls. 24, Laudo de Constatação Preliminar de fls. 26 e 43 e Relatório Policial de fl. 42. 2.2)

Fato 2 – Ameaça:

Consta, também na peça acusatória, que em data e horário não especificados, porém entre os dias 07 e 20.04.2015, na cidade de São José do Rio Claro/MT, o réu
ANDRÉ PEREIRA REZENDE
, por intermédio de mensagens de celular, pelo aplicativo WhatsApp, ameaçou, com palavras, de causar mal injusto e grave à vítima NILSON ANDRÉ FARIAS DE OLIVEIRA, Delegado de Polícia desta cidade, conforme se verifica dos documentos de fls. 45/54.

Denúncia recebida em 22.05.2015 [decisão de fl. 99].

(...)

Fundamento e Decido.

II – Fundamentação:

2. Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada imputando ao(s) acusado(s) LUCAS PEREIRA REZENDE, a prática do(s) crime(s) de (i) lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar [art. 129, § 9º, do Código Penal] com as implicações e gravames da Lei nº 11.340/2006, e (ii) injúria, com causa de aumento de pena, porque cometida contra funcionário público, em razão das suas funções [art. 140 c/c art. 141, inciso II, todos do Código Penal], em concurso material [art. 69 do Código Penal],
e a ANDRÉ PEREIRA REZENDE, vulgo “ANDRÉ CAVEIRA”, a prática do(s) crime(s) de (i) tráfico de entorpecentes [art. 33 da Lei nº 11.343/2006] e (ii) ameaça [art. 147 do Código Penal], em concurso material [art. 69 do Código Penal].

(...)

2.2. – Do Acusado ANDRE PEREIRA REZENDE:

2.2.1 Do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP).

O delito de ameaça tem a seguinte redação:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.”

Infere-se da leitura desse preceito legal que, para configuração do delito de ameaça, exige-se que o sujeito ativo procure intimidar alguém, anunciando-lhe um mal futuro, por meio de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico.

O mal injusto e grave a que faz referência o tipo exige, por sua vez, algo nocivo à vítima, a ponto desta se sentir efetivamente ameaçada, isto é, acreditando que algo de mal lhe pode efetivamente acontecer. Pois bem.

Dá analise do caderno processual, constata-se às fls. 45/55 que o réu efetivamente procurou intimidar a vítima (delegado de polícia), anunciando-lhe causar mal injusto e grave. Muito embora a conduta do indiciado se adeque formalmente à figura típica prevista no artigo 147 do Código Penal, é imprescindível para sua configuração a efetiva produção de temor na vítima.

A declaração da vítima, no sentido de que as ameaças proferidas pelo apelante não a intimidaram, nem a amedrontaram, constitui fato que afasta a tipicidade da conduta. Nesse sentido:

(...)

Em juízo, vejamos trecho destacado do depoimento prestado pela vítima NILSON ANDRÉ FARIAS DE OLIVIERA, a corroborar com a absolvição por atipicidade do fato. “Ministério Público: O Senhor se sentiu intimidado por essas mensagens? Vítima: Sim (...). Ministério Público: O Senhor chegou a temer? Vítima: Eu ligue para os meus superiores, procedimento normal, toda vez que o policial qualquer tipo de ameaça, a gente tem que comunicar (...) Ministério Público: Mas o senhor se sentiu intimidado? Vítima: Não, não, é aquilo, a gente nunca pode desacreditar em ninguém, mas nada que me causasse temor e desespero.” [Depoimento de Nilson André Farias de Oliveira, arquivado em mídia audiovisual de fl. 158].

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão, acolher a tese defensiva, para afastar a tipicidade da conduta e prolatar a sentença absolutória ao acusado LUCAS PEREIRA REZENDE, porquanto regularmente demonstrado que as ameaças proferidas pelo réu não intimidaram, nem amedrontaram a vítima, Nilson André Farias de Oliveira, Delegado de Policia Judiciária Civil, de São José do Rio Claro, a época dos fatos.

2.2.2 Do tráfico de entorpecentes (33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

O delito pelo qual o acusado foi denunciado e processado ostenta a seguinte redação, verbis:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) diasmulta.”

Procedendo-se a uma atenta leitura do primeiro preceito legal e tendo em conta os ensinamentos doutrinários a respeito do tema (ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação Penal Especial. São Paulo: Saraiva, 2011, 8ª ed., pg. 233/259; NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo: RT, 2009, pg. 343/363; DE LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador: Juspodivm, 2014, pg. 723/725), denota-se que a conduta delitiva em questão (tráfico de drogas) vem representada por 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo – importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer –, traduzindo um verdadeiro tipo misto alternativo, em que a prática de mais de uma conduta não implica concurso de crimes, mas um único delito, de sorte que a prática de qualquer das ações constantes da figura típica faz consumar o delito em questão, independentemente de qualquer outro resultado, conduta essa, ressalte-se, acrescida da consciência do agente em praticar a figura delitiva “sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Pois bem.

A materialidade delitiva do crime está comprovada pelo auto de apreensão de fl. 24, laudo de preliminar de constatação de fl. 26, laudo definitivo de fls. 222/224 e pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial, a revelar a apreensão de quantidade significativa de droga para o crime de traficância [(i)
uma porção de pasta base de cocaína, com 47,3g e (ii) uma porção de maconha, com 24,1g], entorpecente esse encontrado na posse do réu
, tudo a indicar o exercício de traficância.

A autoria, por sua vez, revela-se incontroversa na pessoa do réu, inclusive com sua confissão.

Nas fases investigatória e judicial, as testemunhas do processo foram uníssonas em vincular o réu ao crime de tráfico, inclusive, na data de 18 de março de 2015, compareceu a delegacia de polícia a genitora do indiciado, MARGARETH PEREIRA ALENCAR, a qual entregou para autoridade policial duas porções entorpecentes, que encontrou em baixo do banco da motocicleta de seu filho, ora denunciado, sendo uma porção, considerável, análoga à pasta base de cocaína, e outra pequena porção de substância análoga à maconha, conforme laudo definitivo de fls. 222/224, fatos estes confessados pelo réu em juízo
, conforme trecho destacado do seu interrogatório:

“Juiz: Tinha droga contigo? André: No dia que me prenderam tinha, tinha uma parada, que eu ‘tinha comprado para eu fumar (...) tinhas fumado um pouco e guardado o restante. Juiz: E a porção de droga maior que sua mãe encontrou na moto? André: Eu pegue um dinheiro e comprei tudo de droga, eu fumei a noite inteira, até não aguentar mais, porque eu empapucei, eu peguei a droga e ‘ponhei’ na moto e foi lá em casa.” [Interrogatório de André Pereira Resende, arquivado em mídia audiovisual de fl. 158]

Malgrado, em juízo, o réu confirme a propriedade da droga apreendida na data dos fatos, contudo, alegando que esta se destinava para seu consumo pessoal, negando a traficância, a sua tese defensiva encontra-se isolada do conjunto probatório.

Com efeito, improcedentes, no particular, a autodefesa e a defesa técnica inscrita nos memoriais finais relativas à fragilidade da prova para condenação e à ausência de indícios suficientes de tráfico.

Em versões uníssonas e coerentes, os investigadores de polícia Adelar Gubert dos Santos e Rodrigo de matos Emiliano, grosso modo, noticiaram a existência de denúncias vinculando o réu ao crime de tráfico.

Vejamos trechos destacados dos depoimentos prestados em juízo pelos referidos policias civis, a corroborar a infração penal descrita na denúncia.

“Defesa: Você falou ai de denúncias, anteriores envolvendo, eu queria que você especificasse, era por meio de ligação, como que eram essas denuncias?

Investigador: Eles ligavam falando assim, fulano, que ele é conhecido como André Caveira, o Caveira está traficando, esta vendendo.

Defesa: Mas eles davam detalhes do local, na boca de fumo tal? Investigador: Até que próximo a casa dela na esquina (...) virou tipo uma boquinha, uma reunião de usuários ali.” [Depoimento de Adelar Gubert dos Santos, Investigador de Policia, arquivado em mídia audiovisual de fl. 158]

“Eu lembro que quem procurou, se não me falha a memória, foi a mãe a delegacia narrando os fatos da violência doméstica e sobre a questão do tráfico que estava acontecendo na residência dela, de que o irmão que é cadeirante esta consumindo muito entorpecente, que parece que ele é usuário, quem estava levando esse entorpecente para a residência e vendendo esse entorpecente era o André e ai ele apresentou para gente lá

(...) que estava escondido esse entorpecente numa moto, ele pegou esse entorpecente para apresentar lá (...) que estava na moto dele de sair (...) ela falou que não estava aguentando mais porque o filho mais novo.”

[Depoimento de Rodrigo de Matos Emiliano, Investigador de Policia, arquivado em mídia audiovisual de fl. 158]

Nesse contexto, importante transcrever parte do depoimento da genitora do réu Margareth Pereira Alencar:

“Ministério Público:
É o André, a senhora encontrou droga lá na casa? Informante: Encontrei. Ministério Público: Que droga que era? Informante: Não sei o que, que era? (...) Ministério Público: Onde estava essa droga? Informante: Estava debaixo da moto dele. (...) Ministério Público: E essa história de que ele vendia droga (...) alguém falou para a senhora? Informante: Só comentário. Ministério Público: Tinha comentário que ele vendia droga? Informante: [Sinal Positivo].
(...)
Ministério Público: A senhora sabia se ele trabalhava em algum lugar? Informante: Não. (...) Ministério Público: A droga a senhora pegou só na moto, ou tinha na calça também? Informante: Não.
(...)
Ministério Público: Tinha uma trouxinha de maconha no bolso do short do André? Informante: É.

Ministério Público: E a moto que a senhora pegou droga debaixo do banco, também era do André? Informante: Estava com ele.
(...)
Ministério Público: Ai a senhora levou lá para delegacia? Informante: Levei, porque se a polícia pega aquela droga lá iria sobrar para mim e para o irmão dele? (...) Defesa: Já foi alguém na casa da senhora procurar o André para comprar droga? Informante: Para comprar droga não, mas os amigos dele lá da rua, apareciam lá, falando que queriam e só procurando dele.
(...) Defesa: Já tinha o movimento de pessoas próximo a casa da senhora, ou sabia de uma boca de fumo que andava vendendo, alguma coisa desse tipo? Informante: Tem uma boca de fumo, para cima da minha casa. Defesa:
A senhora chegou de ver ele nessa boca de fumo com frequência, ali, frequentando ali, para vender droga? Informante: Para vender droga não, eu vi ele lá
(...). Defesa: Mas a senhora não chegava de ver o que ele estava fazendo lá. Informante: Nunca vi.” [Depoimento de Margareth Pereira Alencar, Investigador de Policia, arquivado em mídia audiovisual de fl. 158]

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime tráfico de drogas imputado ao réu LUCAS PEREIRA REZENDE.

III – Dispositivo:

3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia de fls. 04/09, para (i) CONDENAR o acusado LUCAS PEREIRA REZENDE, já qualificado, pela prática do crime de injúria, com causa de aumento por ter sido praticado contra funcionário público em razão de suas funções (CP, art. 140, caput, c/c art. 141, II); (ii) CONDENAR o acusado LUCAS PEREIRA REZENDE, já qualificado, pela prática da contravenção de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), com implicações da Lei 11.340/06; (iii) ABSOLVER o acusado ANDRE PEREIRA REZENDE, vulgo “André Caveira”, já qualificado, exclusivamente em relação ao crime de ameaça (CP, art. 147), por atipicidade do fato, e (iv)
CONDENAR o acusado ANDRE PEREIRA REZENDE, vulgo “André Caveira”, já qualificado, às penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

IV – Dosimetria:

(...)

4.2. ANDRÉ PEREIRA RESENDE: 4.2.1 Tráfico de Drogas: 1ª Fase (circunstâncias judiciais, art. 59, CP): Tratando-se de crime de tráfico de drogas, devem ser consideradas, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), a natureza e a quantidade do entorpecente e a personalidade e a conduta social do agente, em cumprimento ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. A culpabilidade, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, não transborda do normal, uma vez que o dolo do réu não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. Os antecedentes criminais do acusado não são maculados. Nada foi apurado a respeito da conduta social e da personalidade do réu que recomendem majoração da pena base. No que toca aos motivos do crime (lucro fácil), tal circunstância não pode ser valorada negativamente, porquanto inerente à espécie delitiva. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa. As circunstâncias e consequências do crime, na hipótese dos crimes de tráfico, dizem respeito, de um lado, com a natureza e a quantidade de droga apreendida com o réu, e, de outro lado, com as condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal e ao mal dele decorrente. Nesse particular, constata-se que o réu foi preso em razão do deferimento de pedido de representação por prisão preventiva [processo nº 425-23.2015.811.0033, Código 58493, que tramitou na 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT], após denúncias de ser dado ao cometimento de crimes de tráfico, oportunidade em que em sua residência foram apreendidos (i) uma porção de pasta base de cocaína, com 47,3g e (ii) uma porção de maconha, com 24,1g, psicotrópicos estes, como sabido, de elevado efeito nocivo ao organismo dos usuários e às suas relações sociais e familiares, bem como de considerável potencial destrutivo. Esse elemento concreto advindo dos autos permite concluir a manifesta reprovação destas circunstâncias judiciais, as quais, repita-se, o artigo 42 da Lei 11.343/2006 manda seja considerada com preponderância sobre as demais. Com efeito, revelam-se manifestamente desfavoráveis ao réu estas circunstâncias, seja em virtude da já grafada nocividade do psicotrópico com ele encontrado, seja em virtude da quantidade e variedade das drogas apreendidas. Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das desfavoráveis, especificamente, as circunstâncias do crime, e considerada a pena prevista para o crime de tráfico – reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa – e o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato do preceito secundário [no caso 10 anos (15-5)], donde resulta em um acréscimo de 1 (um) ano e 3 (três) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal para cada circunstância valorada negativamente, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. 2ª Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61 usque 67, CP): Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada. 3ª Fase (causas de diminuição e de aumento de pena): Encontra-se presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o réu é primário, de bons antecedentes, nada tendo sido apurado neste caderno processual de que se dedique a atividades criminosas, tampouco integre organização criminosa, razão pela qual diminuo a pena anteriormente dosada pela metade, razão pela qual a pena provisória na terceira etapa resta fixada no patamar de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias e 321 (trezentos e doze) dias-multa. Inexistem causas de aumento de pena. Por conseguinte, FICA O RÉU ANDRÉ PEREIRA REZENDE, VULGO “ANDRÉ CAVEIRA”, DEFINITIVAMENTE CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 321 (TREZENTOS E VINTE E UM) DIAS-MULTA, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica da ré.

Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2º, alínea “c” e § 3º, do Código Penal, porque, embora não seja reincidente, ostentou circunstâncias judiciais desfavoráveis. Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo 01 (uma) prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cumprida na forma do art. 46 do CP, e 01 (uma) prestação pecuniária, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, tanto em relação ao tempo e valor das penas restritivas de direito, quanto as entidades a serem beneficiadas.

Deixo de decretar a prisão preventiva ou mesmo impor qualquer medida cautelar diversa da prisão, porquanto não se encontram presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicação da lei penal, notadamente, se se considerar o quantitativo da reprimenda penal imposta ao réu e o regime inicial de cumprimento.

Deixo de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, considerada ausência de pedido explícito nesse sentido. Deixo condenar o réu ao pagamento das custas processuais, porquanto foi assistido pela Defensoria Pública.

.
(...)”
(Id. 15004406-p. 59-67).

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis,
consubstanciados nas circunstâncias em que ocorreram a apreensão e nos
depoimentos dos agentes policiais que participaram da apreensão dos entorpecentes

Adelar Gubert dos Santos e Rodrigo de matos Emiliano, além das declarações de sua genitora Margareth pereira Alencar
,
em juízo, são elementos de provas hábeis a embasar a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa alega que os entorpecentes encontrados na residência do apelante eram para uso próprio e que não há prova da ocorrência da traficância. Ocorre que, o delito capitulado no art. 33 da Lei de Drogas é do tipo misto alternativo, dispondo, em seu
caput
, diversas condutas, bastando a prática de apenas uma para a sua classificação.

Dispõe o referido dispositivo,
ipsis litteris
(grifei):

“Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Nota-se que apenas a conduta de ter em depósito substância entorpecente em desacordo com determinação legal já caracteriza, por si só, o fato delituoso, ainda que não tenha sido flagrado exercendo a mercancia.

No caso em tela, a genitora do acusado foi firme em afirmar que encontrou em sua motocicleta
uma porção de pasta base de cocaína, com 47,3g e uma porção de maconha, com 24,1g.
Além de declarar que havia comentários de que seu filho André estava praticando tráfico de entorpecentes e que este não estava trabalhando.

E
m se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

Importante ressaltar que, conforme consta nos depoimentos transcritos, durante as investigações, os agentes afirmaram que haviam recebido denúncias de que ANDRE PEREIRA REZENDE, vulgo “André Caveira, estava praticando tráfico de entorpecentes.

Logo, a simples negativa por parte do réu não descaracteriza as declarações de sua genitora e os depoimentos prestados pelos agentes policiais, sendo elementos de provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico, não havendo que se falar em desclassificação da conduta do increpado.

No que tange à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...)
A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.”
(TJMT, Ap nº 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).” (
sic
).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUANTRO ANOS E REINCIDÊNCIA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas.
Os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.
O regime inicial para cumprimento da pena, foi fixado no fechado, não só em razão do quantum da pena aplicada (cinco anos e seis meses de reclusão), mas pela reincidência comprovada nos autos. Razão pela qual não deve ser alterado.

(N.U 0005871-82.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)” (sic).

Bem a propósito, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.
No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Por conseguinte, ainda que o apelante esteja na condição de usuário de drogas, esta por si só, não é suficiente para afastar a configuração do crime inscrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, não sendo possível proceder a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível
situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva.
Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.”
(TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Camara Criminal, julgado em 29/11/2011).

No que tange ao pedido subsidiário, tenho que não há interesse recursal, visto que a pena privativa de liberdade já foi substituida por duas restritivas de direitos, conforme se pode observar na dosimetria aplicada na sentença condenatória, a qual transcrevo abaixo:

“...Por conseguinte, FICA O RÉU ANDRÉ PEREIRA REZENDE, VULGO “ANDRÉ CAVEIRA”, DEFINITIVAMENTE CONDENADO À PENA DE
03 (TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 321 (TREZENTOS E VINTE E UM) DIAS-MULTA,
estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica da ré.

Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2º, alínea “c” e § 3º, do Código Penal, porque, embora não seja reincidente, ostentou circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito,
sendo 01 (uma) prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cumprida na forma do art. 46 do CP, e 01 (uma) prestação pecuniária, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, tanto em relação ao tempo e valor das penas restritivas de direito, quanto as entidades a serem beneficiadas
.
(...)”

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial,
des
provejo o
recurso de apelação interposto por
André Pereira Rezende,
mantendo os termos da sentença na totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023